Tribunal: TJMT
Processo: 1014060-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Recurso de Embargos de Declaração no 1014060-46.2021.8.11.0000 – Capital
Embargante: Carlos Henrique da Silva Cambará
Embargado: José Pérsio Rosa da Silva
V I S T O S.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Carlos Henrique da Silva Cambará em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1014060-46.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.
Compulsando os autos, verifico que o embargante opôs exceção de suspeição em desfavor deste Relator, visando o seu afastamento do julgamento do recurso de embargos de declaração em epígrafe, sob a alegação de que possui interesse em favorecer José Pérsio Rosa da Silva, ora embargado, nos termos do art. 145, inc. IV, do CPC, em razão de não ter apreciado a sua ilegitimidade ativa no cumprimento de sentença, bem como a existência de falha na representação processual.
Pois bem. Com a devida vênia, basta uma simples leitura do v. acórdão proferido nos autos do julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 1014060-46.2021.8.11.0000, para verificar que os fundamentos que deram ensejo ao seu desprovimento de forma unânime pela 3a Câmara de Direito Privado, quais sejam, a ocorrência de preclusão temporal e consumativa no tocante a suposta ilegitimidade ativa da parte, além da inexistência de prejuízo ao recorrente quanto a suposta falha na representação processual, não havendo falar em interesse deste Relator no julgamento do referido feito para beneficiar quaisquer das partes, o que beira o absurdo, diga-se de passagem.
Dessa forma, a alegada suspeição não deve ser reconhecida, mas sim, rejeitada liminarmente, pois, os fatos descritos não se amoldam ao quanto descrito no art. 145, inc. IV, do CPC e a nem a qualquer outra das hipóteses elencadas na aludida norma legal.
Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, não reconheço a presente suspeição e encaminho-a para a Secretaria para adoção de procedimento de praxe, com a designação de Relator para solução do incidente, nos termos do art. 219, do RITJMT.
P. I.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator